Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-68.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-68.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CRISTIANE ROCHA DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. MATÉRIAS ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000974-68.2023.8.05.0198, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e como embargada CRISTIANE ROCHA DA SILVA LOPES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.